Tribunal: STF
Processo: Rcl 58342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Análise de situação jurídica diversa da dos autos. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Anulação do julgamento anterior. Promoção da correta apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausência. Rejeição dos embargos de declaração opostos em 28/6/23.



    1. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão ora embargado, deve-se acolher os declaratórios para se anular o julgamento dos embargos anteriores.



    2. Em razão do princípio da economia processual, procede-se, imediatamente, a novo julgamento dos embargos de declaração opostos em 28/6/23 (Petição nº 67.169/23), os quais devem ser rejeitados, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se anular o acórdão embargado e se promover o correto julgamento dos embargos anteriores, os quais devem ser rejeitados.